Tribunal: TJSP
Processo: 1007396-56.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007396-56.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSÉ
APARECIDO BRUSTELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007396-56.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 37.235c
2
VOTO No: 37.235c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1007396-56.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MÔNICA SENISE FERREIRA DE CAMARGO
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: JOSÉ APARECIDO BRUSTELO
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, sob
o fundamento de que o aresto padece de omissão e/ou obscuridade. Entende
não caracterizada a decadência, pois tanto o art. 103-A da Lei no 8.213/91 como
a Lei no 9.784/99 atingem somente os atos administrativos para anular a
concessão de benefícios. Ressalta o disposto no art. 444 da IN no 45/10,
mencionando a necessidade de prequestionamento.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o ora embargante discorde da decisão, o acórdão
contém clara exposição sobre os motivos que levaram a turma julgadora a, por
votação unânime, reconhecer a decadência do direito da autarquia de cessar o
benefício de auxílio suplementar em decorrência da aposentadoria do segurado
por tempo de contribuição.
Observou-se a propósito que, “com a edição da Lei no
9.784/99,
ficou estabelecido o prazo decadencial quinquenal para a
administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1007396-56.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 37.235c
3
para os destinatários, salvo comprovada má-fé (art. 54, “caput” e § 1o). Contudo,
a MP no 138/03, convertida na Lei no 10.839/04, incluiu o art. 103-A na Lei no
8.213/91, alterando o prazo decadencial para 10 anos. Assim, considerada a
época da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição (DDB:
15/10/1997 fls. 22), e tendo sido cessado o auxílio suplementar após apuração
de irregularidade em 19/10/2016 (fls. 16), tem-se que decorreram mais de dez
anos do prazo em questão, restando evidenciada a caducidade do direito da
autarquia de rever a manutenção do benefício acidentário” (fls. 499/500).
Não é demais anotar que a hipótese dos autos não se
confunde com mera revisão de concessão de benefício em razão de alteração de
estado de fato.
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente,
não se prestando ao reexame da questão.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990, DJ de 23/04/1990). No mesmo sentido,
acórdão estampado na RSTJ 92/122.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital